Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711515-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: KARLA DA SILVA SANGALETI DESPACHO O ofício de ID. 75414026 foi encaminhado ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, e por aquele Juízo que deverá ser respondido o ofício após o trânsito em julgado do presente recurso, quando os autos deverão ser baixados à 1a Instância. Retornem os autos conclusos à elaboração do voto. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital